Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735535-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: FERNANDA MASCARENHAS STARLING CHAVES, RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Portal dos Lírios contra decisão proferida em ação de obrigação de não fazer ajuizada em desfavor de Rodrigo Luiz Carvalho dos Santos e Fernanda Mascarenhas Starling Chaves, em que o d. juízo a quo indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fosse determinada “a suspensão imediata da realização das obras pelos Requeridos, com determinação de retirada imediata de ferramentas e pessoal a serviço da obra, não prosseguindo com os serviços, no apartamento 1405-B, ante a resistência dos Requeridos em obedecer a decisões judiciais e agir na clandestinidade.” (ID 69283492 e ID 70088060 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduziu o condomínio, em síntese, que, nada obstante o indeferimento da tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer outrora ajuizada pelos agravados, com o fim de promover reforma em unidade residencial localizada no edifício em questão (ação no 0707256-23.2020.8.07.0020 e agravo de instrumento no 0718562-49.2020.8.07.0000), iniciaram, de forma clandestina, os serviços. Sustentou que os agravados incidem nas hipóteses proibitivas previstas no artigo 1336 do Código Civil, pois realizam obra que compromete a segurança e a própria estrutura do edifício. Destacou, ainda, o prejuízo ao sossego, tendo em vista a grande quantidade de pessoas em home office e crianças com aulas on line, bem como à salubridade, uma vez que submete os condôminos a contato com profissionais que adentram no condomínio de forma irregular, sem identificação e qualquer controle quanto às regras de prevenção a Covid-19, em flagrante abuso de direito, na forma do art. 187 do Código Civil. Ressaltou que se posicionou pela proibição de realização de obras em obediência às recomendações da OMS e do poder público local quanto à adoção de medidas eficazes que preservem o sossego, a segurança e saúde dos moradores. Afirmou que o pedido de autorização de obra deve vir acompanhado da ART ou RRT, conforme norma da ABNT NBR 16.280, de 18/04/2014, jamais entregue, sequer por e-mail. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão das obras e, ao final, a reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de preparo aos IDs 19036983 e 19036984. O pleito de antecipação da tutela recursal restou deferido ao ID 19083077. Em seguida, sobreveio petição de desistência do recurso (ID 20976295). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o patrono do agravante poderes para tanto (ID 69110423 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, ficando revogada a liminar concedida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora